Tribunal: TCU
Processo: 015.460/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4988/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as questões noticiadas neste processo não envolvem irregularidades na aplicação de recursos públicos, mas dizem respeito a atos administrativos internos de Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil/SP, não cabe ao TCU deliberar sobre tal matéria, pois lhe falece competência para tanto. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4), ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.460/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sra. Ana Carolina Yoshii Kano Uemura, procuradora da república no estado de São Paulo. 1.2. Entidade: Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.